Tribunal: TJMT
Processo: 8010050-09.2014.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010050-09.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE URZEDO GONCALVES - CPF: 009.642.781-70 (RECORRENTE), OSMAR HENRIQUE SPEMOF - CPF: 391.442.169-04 (RECORRIDO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

2. A Portaria-Conjunta n. 199, de 02/02/2021, a qual alterou o artigo 1o da Portaria-Conjunta no 168/2021, cancelou os pontos facultativos dos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval), que haviam sido concedidos por meio da Portaria no 714/2020/PRES no âmbito das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, em virtude do período pandêmico da Covid19.

3.
No presente caso, a sentença foi disponibilizada em
04/02/2021
no DJE/MT n.
10911/2021
e, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 19/02/2021. O recurso inominado, porém, foi interposto em
24/02/2022
. Desse modo, considerando que a reclamada, ora recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de
procedência
dos pedidos iniciais, condenando a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, sob o fundamento de que “
restou evidenciada a conduta culposa, bem como a relação de causalidade entre a conduta e o dano. Também entendo que existe nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais
” (sic).

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de que estes não foram comprovados nos autos.

O reclamante acostou contrarrazões, suscitando preliminar de intempestividade. No mérito, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022